Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. O art. 4o, parágrafo único, prevê que os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do país.
2. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".
4. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato.
5. Na hipótese, a comissão avaliadora classificou o candidato como não cotista, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura em relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia. A conclusão da banca foi mantida mesmo após análise do recurso apresentado pelo candidato.
6. Foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato. Não há afronta à legalidade e tampouco razoabilidade por parte da banca de heteroidentificação.
7. Recurso conhecido e não provido.